Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704654-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DA SILVA DE SOUSA LAWALL, EDNA DA SILVA DE SOUSA LAWALL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 68629055) proposto por EDNA DA SILVA DE SOUSA LAWALL em face de BANCO BRADESCO S.A. ante decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos embargos à execução n. 0712282-08.2024.8.07.0005, indeferiu gratuidade de justiça à Agravante, nos seguintes termos (ID 221511942): Primeiramente, a embargante deverá regularizara representação processual. Isso porque o substabelecimento jutnado em ID 218353265 não possui validade, tendo em vista que o advogado Bruno Medeiros Durão não possui procuração válida outorgada pela embargante. Desse modo, concedo o prazo de 15 dias para a juntada de procuração válida outorgada pela embargante. Quanto ao requerimento de assistência judiciária gratuita, advirto que o benefício é deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, senão vejamos. Em consulta ao SISBAJUD constou-se que a parte autora possui conta em oito instituições bancárias diversas (ID 209752604). Intimada a apresentar os extratos das movimentações financeiras das contas bancárias, a parte autora deixou de realizar a juntada determinada. Além de não juntar os extratos mantidos junto as outras dez instituições financeira, não foram juntados documentos que demostrem que as contas bancárias foram encerradas ou não possuem movimentação financeira. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, sendo que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Uma vez que o presente pedido se confunde com o objeto do próprio agravo que, por sua vez, reflete no prosseguimento da ação na origem, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 09:58:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador